Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-90.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 159 DO CPB ? PRETENSO REEXAME DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA ? MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NO PROCESSO DEVIDO, TANTO EM SEDE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA, QUANTO EM SEDE DE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO ? INCONFORMISMO DA PARTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 2. Requer a defesa do revisionando, a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado de drogas.3. Assevera, em suma, que a condenação ocorreu apenas mediante depoimentos exclusivos dos policiais que participaram do ocorrido, não levando em consideração, os adolescentes que estavam ali presentes, tomando como opinião e testemunhando coisas ditas por terceiros, e que tal instrumento não pode servir como base para autoria delitiva, mas tão somente como forma de buscar provas que confirmem, busca que fora negligenciada pelo Estado, sendo vedada prova testemunhal embasada em ?hearsay?, ou seja, no ?ouvi dizer? (HC 77989/MG)4. Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em sua preliminar para não conhecer da presente ação, para que seja acolhido o pedido revisional, necessário que a defesa do revisionando traga à exame provas novas, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da prolação da sentença e neste caso, do acordão condenadório, e que possam inocentá-lo, ou mesmo modificar sua condenação, e, não menos importante, que sua condenação esteja divorciada das evidencias constantes nos autos.5. Muito embora a defesa assevere que o revisionando fora condenado apenas com base nos testemunhos policiais, não trouxe à baila comprovações de que estes depoimentos foram falsos ou forjados (o que poderia arrimar no inciso II do retromencionado dispositivo).6. O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo a quo, e, ainda, por esta Corte em sede de apelo, com o fim absolvê-lo ou desclassificar o delito imposto, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional5. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE AÇÃO REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0001361-90.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
RODRIGO SILVA ROCHA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 159 DO CPB - PRETENSO REEXAME DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA - MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NO PROCESSO DEVIDO, TANTO EM SEDE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA, QUANTO EM SEDE DE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base

no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2
. Requer a defesa do revisionando, a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado de drogas.
3
. Assevera, em suma, que a condenação ocorreu apenas mediante depoimentos exclusivos dos policiais que participaram do ocorrido, não levando em consideração, os adolescentes que estavam ali presentes, tomando como opinião e testemunhando coisas ditas por terceiros, e que tal instrumento não pode servir como base para autoria delitiva, mas tão somente como forma de buscar provas que confirmem, busca que fora negligenciada pelo Estado, sendo vedada prova testemunhal embasada em ¿hearsay¿, ou seja, no ¿ouvi dizer¿ (HC 77989/MG)
4
. Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em sua preliminar para não conhecer da presente ação, para que seja acolhido o pedido revisional, necessário que a defesa do revisionando traga à exame provas novas, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da prolação da sentença e neste caso, do acordão condenadório, e que possam inocentá-lo, ou mesmo modificar sua condenação, e, não menos importante, que sua condenação esteja divorciada das evidencias constantes nos autos.
5
. Muito embora a defesa assevere que o revisionando fora condenado apenas com base nos testemunhos policiais, não trouxe à baila comprovações de que estes depoimentos foram falsos ou forjados (o que poderia arrimar no inciso II do retromencionado dispositivo).
6
. O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, e, ainda, por esta Corte em sede de apelo, com o fim absolvê-lo ou desclassificar o delito imposto, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional
5
.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.

REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE

AÇÃO REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 23 de novembro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0001361-90.2020.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
RODRIGO SILVA ROCHA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo nº. 0004732-83.2013.8.14.0040, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, a qual condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Afirma a defesa do revisionando, incialmente, que o revisionando, à época da condenação, já era reincidente me um crime de roubo em 2008 e outro de tráfico em 2016.

Assevera que a condenação ocorreu apenas mediante depoimentos exclusivos dos policiais que participaram do ocorrido, não levando em consideração, os adolescentes que estavam ali presentes, tomando como opinião e testemunhando coisas ditas por terceiros.

Alega que tal instrumento não pode servir como base para autoria delitiva, mas tão somente como forma de buscar provas que confirmem, busca que fora negligenciada pelo Estado, sendo vedada prova testemunhal embasada em ¿hearsay¿, ou seja, no ¿ouvi dizer¿ (HC 77989/MG).

Refere ser necessária a desclassificação para crime de uso ou uso compartilhado.

Ao final, pugna a defesa pela absolvição do revisionando e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado de drogas.

À fl. 18, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

E sua manifestação, às fls. 23/25, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da presente revisional, e, no mérito, por sua improcedência.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR
VOTO

Insurge-se o ora revisionando a contra sentença condenatória, que o considerou culpado, nas sanções punitivas previstas
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Requer, em suma, a defesa do revisionando, a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado de drogas.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Analisado este dispositivo, entendo que merece acolhimento a preliminar ministerial suscitada, no sentido de não se conhecer a presente revisional. Explico.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, para que seja acolhido o pedido revisional, necessário que a defesa do revisionando traga à exame provas novas, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da prolação da sentença e neste caso, do acordão condenadório, e que possam inocentá-lo, ou mesmo modificar sua condenação, e, não menos importante, que sua condenação esteja divorciada das evidencias constantes nos autos.

Não é o caso, como já antecipado, dos presentes autos.

Muito embora a defesa assevere que o revisionando fora condenado apenas com base nos testemunhos policiais, não trouxe à baila comprovações de que estes depoimentos foram falsos ou forjados (o que poderia arrimar no inciso II do retromencionado dispositivo).

O que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, e, ainda, por esta Corte em sede de apelo, com o fim absolvê-lo ou desclassificar o delito imposto, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.
(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Diante da constatação de matéria já verticalmente analisada e, ainda, ante a ausência de razões novas, ou, que ainda não tenham sido examinadas por ocasião da sentença e do acórdão, deve ser julgada improcedente a presente revisional.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL,
por não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade.

É O VOTO.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR